Tribunal: TJDFT
Processo: 0721920-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CLÍNICA NÃO CONVENIADA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.
2. Não atende às exigências do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de urgência "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", a pretendida submissão do paciente a tratamento quando evidenciado, pelo conjunto da prova de início produzida.
3. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o beneficiário/aderente e a empresa operadora de plano de saúde, por si só, não isenta o segurado do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme expresso no art. 373, I, do CPC.
4. Recurso não provido.